Tribunal: TJMT
Processo: 1018185-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1018185-57.2021.8.11.0000
Agravante: LUCENI FERREIRA SANTANA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por LUCENI FERREIRA SANTANA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 1020789-67.2018.811.0041, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, pois no entender do Juízo a quo, a Exequente, ora agravante, no termo de acordo celebrado com o agravado, renunciou expressamente a qualquer título indenizatório ou remuneratório contra o executado de eventuais atrasos que possam ter ocorrido na nomeação e/ou posse, bem como renuncio qualquer pleito futuro.
Por fim, determinou que a BANCA DA CEBRASPE, no prazo de até 05 (cinco) dias, indique data, hora e local, para a realização da prova de natação com a agravante – em período não superior a 30 (trinta) dias -, pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a ser revertido em favor candidata a título de reparação moral, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis a espécie.
A agravante explica que propôs o presente cumprimento de acordo homologado na via judicial, onde o Estado de Mato Grosso se comprometeu a renovar a prova de natação, com as devidas adaptações (PcD), do concurso para Delegado da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.
Assevera que o acordo até a propositura da ação não foi cumprido, mesmo depois de passados 115 (cento quinze) dias da assinatura e homologação.
Salienta que o descumprimento do estabelecido, por si só, impede que seja invocado qualquer efeito de possível renúncia, já que essa foi condicionada a realização imediata da prova de natação pela via administrativa, e mesmo sendo solicitada via administrativa, pelas partes por diversas vezes, ainda assim, se manteve dificultando e criando embaraços.
Aduz que, ainda se a renúncia não tivesse sido condicionada ao cumprimento integral a obrigação de fazer, no que se refere as indenizações, remunerações e reembolso houve especial atenção em ressaltar, expressamente e taxativamente os efeitos da renúncia se aplicam apenas ao período de eliminação do concurso anterior até assinatura do acordo.
Verbera que a concessão de mais 30 dias para aplicação da prova de natação é ato atentatório não apenas a dignidade da pessoa humana por manter barreiras discriminatórias ao acesso do PNE, mas também a vida da candidata, visto que certamente resultará em danos irreparáveis.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para: 1) o cumprimento imediato de aplicação da prova de natação e fixação de prazo de 05 dias (cinco dias), para comprovação do cumprimento integral da decisão, sob pena de multa; 2) determinar reserva de vaga no cargo e na turma do curso de formação, prevendo eventual nomeação em caso de aprovação na prova de natação, e os efeitos retroativos da nomeação.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos LUCENI FERREIRA SANTANA ajuizou o Cumprimento de Sentença contra o ESTADO DE MATO GROSSO para efetivar acordo administrativo com a realização de “prova de natação” (obrigação de fazer) e viabilizar o recebimento de R$ 43.046,28 (quarenta e três mil quarenta e seis reais e vinte e oito centavos) a título de reembolso de custas e despesas processuais e danos morais (lucros cessantes).
Inicialmente, o Juízo a quo proferiu a seguinte decisão:
Sobre as custas processuais, as partes pactuaram que “a requerente arcará com quaisquer custas, despesas e honorários que eventualmente venham a ser impostos ao Estado de Mato Grosso”.
O acordo foi homologado pelo Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e transitou em julgado em 01/9/2021.
Diante do exposto, o cumprimento de sentença de obrigação de pagar está totalmente prejudicado. Portanto, indefiro-o.
Em relação à obrigação de fazer, há cláusula específica que impõe ao Estado de Mato Grosso o dever de “(...) encaminhar cópia do ajuste e da decisão homologatória a Banca Examinadora CEBRASPE, cientificando-a do acordo firmado para o devido cumprimento”.
Nessas condições, por prudência e cautela, determino a intimação do executado para, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, comprovar a adoção dos atos necessários à efetivação da “prova de natação” em favor da exequente LUCENI FERREIRA SANTANA, sem prejuízo de indicar, objetivamente, data, local e hora da realização do TAF, pena de multa a ser aplicada por este Juízo.
Após o pedido de reconsideração da Agravante, o Juízo de primeiro grau assim decidiu:
Em breve resumo, cuida-se de cumprimento de acordo homologado na via judicial, onde o Estado de Mato Grosso se comprometeu a renovar a prova de natação, com as devidas adaptações, para a candidata/exequente (PcD).
Na decisão retro (17/9/2021) determinei ao executado que comprovasse a “a adoção dos atos necessários à efetivação da prova de natação em favor da exequente, sem prejuízo de indicar, objetivamente, data, local e hora da realização do TAF, pena de multa a ser aplicada por este Juízo”. Instado, o executado limitou-se a comprovar encaminhamento de e-mail a CEBRASPE, no dia 26/8/2021. Não informou sequer previsão da realização da TAF (prova de natação).
A exequente logrou demonstrar que, reiteradamente, tentou contato com a CEBRASPE, sem êxito. Como averbado nos expedientes (ID 67206534 e 67206530), “a BANCA não respondeu nem a PGE/MT, muito menos a causídica”, o que é lamentável.
Frente aos prejuízos já suportados pela exequente aliados a postura desidiosa da CEBRASPE e do ESTADO DE MATO GROSSO, defiro o pedido (ID 67206499) e determino:
Intime-se a BANCA DA CEBRASPE, na pessoa do IZAEL DE SOUZA DA SILVA, Supervisão de Seleções, por contato telefônico (61) 2109-5918 e endereços eletrônicos sac@cebraspe.org.br, selecoes@cebraspe.org.br, camila.diogenes@cebraspe.org.br, izael.silva@cebraspe.org.br, atj@cebraspe.org.br para, no prazo de até 05 (cinco) dias, indicar data, hora e local, para a realização da prova de natação na exequente – em período não superior a 30 (trinta) dias -, pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a ser revertido em favor candidata a título de reparação moral, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis a espécie;
Simultaneamente, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para ciência e providências no mesmo prazo legal, penas de suportar com a penalidade financeira aplicada à CEBRASPE
Denota-se que a agravante requereu no cumprimento de sentença: 1) aplicação imediata da “prova de natação” (obrigação de fazer); 2) reserva de vaga no cargo e no curso de formação; 3) nomeação com efeitos retroativos à data da assinatura do acordo administrativo; 4) viabilizar o recebimento de R$ 10.166,44 (dez mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais (lucros cessantes), por cada mês transcorrido após assinatura do acordo administrativo; 5) condenação por danos morais na quantia R$ 200,00 (duzentos reais), por dia desde 1o/07/2021, até o dia do cumprimento integral da sentença, pelo sofrimento físico e mental causado à candidata, nesse referido período; e 6) reembolso despesas com diligências processuais na soma de 3.000,00 (três mil reais), decorrente da propositura da ação de execução de sentença/acordo.
É cediço que cumprimento de sentença é a fase do processo civil que satisfaz o título de execução judicial (no caso, a sentença homologatória), portanto, o procedimento que concretizou a decisão do juiz feita ao fim do processo.
Da leitura do termo do acordo, nota-se que nada mencionou sobre reserva de vaga no cargo e no curso de formação, nomeação com efeitos retroativos; indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais e reembolso despesas.
O acordo foi para que fosse realizado novo teste de aptidão física de natação, com as devidas adaptações de deficiente da Agravante e, na hipótese de aprovação, seja a lista classificatória final do Concurso Público para formação de cadastro de reserva para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso – Edital n. 01 – PJC/MT, retificada para inclusão da autora dentre os candidatos portadores de necessidades especiais, conforme pontuação eventualmente alcançada.
Nos termos ficou consignado que a Agravante renunciava qualquer pleito indenizatório e que arcaria com as custas processuais.
Assim, primo icto oculi, como a Agravante pretende que o ajuste celebrado seja cumprido, cabe a ela também satisfazer aos termos ali dispostos.
No tocante ao prazo estabelecido pelo Juízo a quo para o Agravado concluir com o pacto (30 dias), mostra-se razoável para indicar data, hora e local, para a realização da prova de natação.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o Juízo de primeiro grau.
Intimem-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator